Tribunal: TJDFT
Processo: 0748338-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0748338-21.2025.8.07.0000 PACIENTE: IZABEL CRISTINA DE LIMA CORREA CURSAGE IMPETRANTE: PALOMA BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada PALOMA BRAGA DOS SANTOS em favor de IZABEL CRISTINA DE LIMA CORREA CURSAGE, alegando constrangimento ilegal decorrente da imposição judicial de tratamento psicológico compulsório junto ao CAPS, sob pena de responsabilização criminal pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha, nos autos da MPUMP n. 0707121-35.2025.8.07.0020. Sustenta a Defesa que a medida é desprovida de amparo legal, desproporcional e capaz de agravar o estado clínico da paciente, que já realiza acompanhamento psicológico particular. Em suas razões, a impetrante defende o cabimento do habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção contra a ilegalidade da decisão, que impôs obrigação não prevista no rol de medidas cautelares, com afronta à dignidade da pessoa humana. Alega que a decisão não demonstrou a necessidade da medida para resguardar as supostas vítimas, tampouco apresentou fundamentação técnica que justificasse a intervenção na esfera íntima da paciente. Ademais, a imposição ocorreu sem contraditório, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 282, I e II, CPP). Ressalta que já existem medidas protetivas suficientes, como a proibição de contato e aproximação, tornando a determinação excessiva e potencialmente prejudicial à saúde da paciente, que apresenta quadro de TEA – Transtorno do Espectro Autista, crises de ansiedade e depressão. Assim, requer a concessão da medida liminar, diante do risco de agravamento do estado clínico da paciente, para suspender a obrigação imposta. No mérito, pugna pela confirmação da medida, reconhecendo-se o constrangimento ilegal imposto à paciente. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida sem previsão legal, sendo fruto da construção jurisprudencial, com o objetivo de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, com base nos elementos de prova apresentados, e apenas quando a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. No caso, contudo, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao contrário do que expressa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que modulou as medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor da paciente, a partir de parecer técnico elaborado pelo Setor Psicossocial desta Corte e da Perícia Médica Judicial, que recomendaram acompanhamento psicoterapêutico e psiquiátrico contínuo da paciente a ser realizado pelo CAPS. Confira-se o inteiro teor da decisão de id 253382667: Trata-se de manifestação do MP quanto ao Parecer Técnico no 476/2025 e da Perícia Médica Judicial no 342/2025, oportunidade em que requereu o acolhimento integral das recomendações apresentadas (ID 253194601). É o relatório. Decido. No presente caso, o Plantão Judicial aplicou as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor das representadas D. e L. (ID 231491475): a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros;" As medidas protetivas de urgência foram homologadas por esse Juízo, oportunidade em que foi determinada a realização de acompanhamento psicossocial, por atendimento individual (ID 231490040). No dia 30/05/2025, foi determinada a realização de estudo de caso pelo NERAV em conjunto com o NERPEJ (ID 237860007). No Parecer Técnico 476/25, o Setor Psicossocial do TJDFT recomendou a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor de L. e D., bem como o acompanhamento psicoterapêutico da vítima a ser realizada pelo CAPS II (ID 252825197). Na Perícia Médica Judicial no 345/2025, o NERPEJ sugeriu o acompanhamento psiquiátrico contínuo, com necessidade de determinação judicial para garantir a continuidade terapêutica da vítima (ID 252825198). Pelo indicado pelo Setor Psicossocial do TJDFT, verifico que a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor das representadas D. e L. é necessária e adequada para a proteção das três partes envolvidas, bem como a determinação de acompanhamento psicoterapêutico da vítima se mostra necessária e adequada para a garantia da continuidade terapêutica da vítima. Nos autos do processo no 0707479-97.2025.8.07.0020 (ID 235954933), foram revogadas as medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor de [abreviado] e de [abreviado], bem como foram aplicadas as seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor de IZABEL CRISTINA DE LIMA CORREA CURSAGE: -Proibição de se aproximar de 1 km (um quilômetro) da ofendida [abreviado], inclusive mediante utilização de dispositivos controlados à distância, como drones; -Proibição de contato com a ofendida [abreviado] por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, e-mail, mensagem, drones, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tik-tok, grindr, tinder, bluesky, X – antigo Twitter –, ou qualquer outra rede social); -Proibição de se aproximar e/ou frequentar a residência da vítima, (...), bem como qualquer outro local onde resida. A ofensora IZABEL deverá respeitar a distância mínima de 1 km (um quilometro) do local; -Proibição de monitoramento por qualquer meio, físico ou virtual, como: utilização de drones; uso de aplicativos e dispositivos de monitoramento de aparelhos celulares e/ou de redes sociais, ou qualquer meio que permita monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos ou pessoas; escutas ambientais; lunetas, binóculos, telescópios, câmaras fotográficas, filmadoras, ou qualquer meio que permita a visualização da vítima à distância ou o acompanhamento de trajetos, localização, invasão e/ou monitoramento de aparelhos eletrônicos, veículos e pessoas; bem como monitoramento por intermédio de terceira pessoa, como contratação de detetives particulares, hackers, e outros serviços de monitoração das atividades da ofendida. O fato de as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de IZABEL CRISTINA DE LIMA CORREA CURSAGE terem sido revogadas e de terem sido aplicadas medidas protetivas de urgência em seu desfavor não altera os motivos elencados pelo Setor Psicossocial do TJDFT, uma vez que a manutenção das medidas visa proteger as três partes envolvidas. Diante do exposto, determino a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor de IZABEL CRISTINA DE LIMA CORREA CURSAGE, bem como modulo as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em face de IZABEL CRISTINA DE LIMA CORREA CURSAGE para: a) Determinar o encaminhamento da representada IZABEL CRISTINA DE LIMA CORREA CURSAGE para acompanhamento psicoterapêutico junto ao CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS II de Taguatinga. A representada deverá comparecer ao CAPS II de Taguatinga, localizada na QNA 39, AE 19 - Taguatinga Norte (telefones de contato: 61-99223-8456 e 61-99415-1249 / horários de atendimento: de segunda a sexta, das 7h às 12h e das 13h às 18h), no prazo de 24 h (vinte e quatro horas) a partir da intimação, munido de sua identidade, de cópia da presente decisão e de comprovante de residência, para inclusão no serviço de psicoterapêutico. Oficie-se ao CAPS II de Taguatinga, comunicando da presente decisão. A representada deverá ser advertida que em caso de descumprimento, ainda que parcial, das medidas protetivas impostas poderá acarretar na decretação de sua prisão preventiva, bem como pode ser responsabilizado civil e criminalmente (art. 24-A, da Lei no 11.340/2006). É evidente a existência de um intenso conflito familiar, já que uma das partes do processo é a mãe da paciente e a outra sua irmã, contra quem também foram deferidas medidas protetivas em favor da ora paciente anteriormente, tendo a proteção se invertido ao longo da instrução processual, de modo que toda a análise do caso se mostra bastante complexa, especialmente na cognição sumária da medida liminar. Nesse momento, a partir da análise superficial dos elementos da impetração, verifica-se que não há constrangimento ilegal evidente, que possa justificar a imediata suspensão da medida protetiva, como pretende a Defesa, porque, ao que parece, o Juízo busca a proteção de todas as envolvidas no processo, inclusive da própria paciente, que deve receber tratamento psicoterapêutico e psiquiátrico para acompanhamento de seu delicado quadro clínico. Diante de todo o exposto, e considerando que a decisão está fundamentada em parecer técnico e perícia médica judicial, que, repita-se, recomendaram o tratamento da paciente junto ao CAPS, não se vislumbra qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder no ato impugnado que justifique a concessão da medida liminar pretendida pela Defesa, devendo a questão ser submetida ao Colegiado, que tem competência para julgar o habeas corpus, após regular e breve instrução processual, com manifestação do Ministério Público. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator